Tribunal: TJES
Processo: 5000487-16.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-16.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CARLOS MONTEIRO DE SOUSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000487-16.2021.8.08.0044

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RECORRIDO: CARLOS MONTEIRO DE SOUSA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE EM MEMBRO INFERIOR. REDUÇÃO DO PERCENTUAL INDENIZATÓRIO. LEI 11.945/2019. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CARLOS MONTEIRO DE SOUSA
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
aduzindo o requerente que em 18/05/2019 foi vítima de acidente de trânsito, sofrendo lesões no membro inferior direito. Informa ter acionado a requerida para recebimento do seguro, no entanto, apenas foi paga a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), restando complementação. Busca, assim, o recebimento de R$ 8.775,50 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Em contestação (ID 5882296), a requerida informa que o valor máximo para estes casos é de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo que a perícia administrativa apurou incapacidade de 50%, motivo pelo qual foi paga a importância de
R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

A sentença (ID 5882310) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTES O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil afim de condenar a seguradora requerida ao pagamento de 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) referente a diferença paga pelo seguro DPVAT, que acrescido de correção monetária a contar do evento danoso na forma da Súmula 580 do STJ, e de juros de 1% ao mês a contar da citação
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 5882322), sustentando que mesmo se aplicado o grau de debilidade apontado no laudo do DML a complementação do seguro DPVAT seria de apenas R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

O autor apresentou contrarrazões (ID 5882327), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Esclareço os motivos do meu posicionamento. No laudo do DML anexado ao ID 5881833, consta a informação, mais precisamente no quesito 6, que o autor apresenta
“debilidade permanente da função motora membro inferior esquerdo em grau acentuado – 75%”
.

Utilizando este parâmetro como base de cálculo, por se tratar de laudo oficial elaborado por um
expert
no caso, a Lei nº 11.945/2019 estabelece o percentual de 70% de indenização em caso de
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”
. Assim, do limite máximo indenizatório (R$ 13.500,00), deve-se chegar ao patamar de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) como máximo para a debilidade apresentada pelo autor.

Pelo laudo do DML, considerando que a perda da função motora do membro inferior esquerdo do autor se deu em grau acentuado (75%), aplica-se este percentual sobre o teto, chegando-se à indenização no importe de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Considerando que administrativamente já foi paga a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), ID 5882285, resta a complementação de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida a complementar o valor indenizatório a título de seguro DPVAT em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)